Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CC/02. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A ausência de má-fé desautoriza a condenação para devolução em dobro de taxa condominial (REsp 1111270/PR).
2. Deu-se provimento ao apelo.